Tribunal: STF
Processo: RHC 65879
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS.
1) LEGITIMIDADE DE PROCURADOR DA JUSTIÇA PARA INTERPOR RECURSO
ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STF.
2) AÇÃO PENAL PRIVADA: O DEFEITO NA PROCURAÇÃO PODE SER SANADO,
AINDA DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DE DECADENCIA, MEDIANTE RATIFICAÇÃO
DOS ATOS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ART. 568 DO CPP.
JURISPRUDÊNCIA DO STF.
RHC IMPROVIDO.